Tribunal: TJDFT
Processo: 0726636-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO PERÍODO VEDADO. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR. IMPEDIMENTO AO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que concedeu indulto pleno à apenada, extinguindo a pena privativa de liberdade e a multa, com fundamento no Decreto Presidencial n. 12.338/2024. O Ministério Público sustenta o descumprimento do requisito subjetivo em razão da prática de falta grave no período vedado pelo referido decreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prática de falta grave nos doze meses anteriores à data de referência do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, ainda que sua homologação ocorra posteriormente, impede a concessão do indulto pleno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 6o do Decreto n. 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto à inexistência de falta grave cometida nos doze meses anteriores a 25 de dezembro de 2024, sendo irrelevante a data de homologação judicial da sanção disciplinar.
4. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT entende que o cometimento da falta grave dentro do período vedado é suficiente para obstar a concessão do benefício, mesmo que a sanção seja formalizada posteriormente.
5. A sentença que concedeu o indulto contrariou os critérios subjetivos previstos no decreto presidencial, razão pela qual a benesse concedida deve ser revogada.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.